Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Já foi esclarecido e aqui se dispensam maiores incursões a esse respeito de que o dano moral, decorrente da inclusão do nome da pessoa nos serviços de proteção ao crédito, de forma indevida, caracteriza dano moral in re ipsa. Até porque é tese firmada na jurisprudência do STJ no sentido de que “a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral ‘in re ipsa’”. Diga-se, independe de prova.
3. A discussão sobre os honorários também remete ao mérito do acórdão, não sendo possível sua reanálise nesta via.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pela parte, não dá ensejo aos embargos declaratórios, cujo fim é o de sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
7. Recurso conhecido e desprovido.